Tribunal: STF
Processo: HC 203289
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcus Cardoso da Silva Gil e Renato Paulo da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 669.930/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Narram os autos que os pacientes tiveram prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, c/c o art. 29, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva dos pacientes, tendo o juiz de primeiro grau pautado-se na gravidade abstrata dos delitos, sem descrever os comportamentos atribuídos aos pacientes.
    Assevera a presença de condições favoráveis aos pacientes, vale dizer, primariedade, trabalho lícito, domicílio fixo e bons antecedentes. Nesse contexto, defende a aplicação das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, referindo que não se teria justificado a negativa da benesse.
    Aduz, ainda, que o acórdão do Tribunal de segundo grau, ao apreciar a impetração perante ele deduzida, teria inovado na fundamentação, agregando fundamentos “à genérica decisão então combatida”, fazendo referência à “restrição de liberdade da vítima” durante a suposta prática do delito de roubo.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, impondo-se, se for caso, medidas cautelares alternativas.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 
    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se a ocorrência de roubo praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, no qual foi restrita a liberdade da vítima, além de associação criminosa para fins de práticas delitivas com emprego de arma de fogo. Ademais, as investigações indicam que os agravantes e um outro comparsa planejavam a realização de novos delitos, com participação em sua execução, cenário este que, portanto, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta imputada, revela a elevada periculosidade dos acusados. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 
    3. Condições subjetivas favoráveis aos agravantes não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 
    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade dos pacientes, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o modus operandi a revelar sua periculosidade e gravidade do crime, conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Vide:
    “No caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se, no caso concreto, a ocorrência de roubo praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, no qual foi restrita a liberdade da vítima, além de associação criminosa para fins de práticas delitivas com emprego de arma de fogo. 
    Ademais, ainda que se alegue eventual não participação direta dos agravantes nos crimes relatados, as investigações indicam que tais acusados e um outro comparsa estavam envolvidos no planejamento da realização de novos delitos, com participação direta em sua execução, cenário este que, portanto, além de evidenciar a gravidade exacerbada das condutas imputadas, revela a elevada periculosidade dos acusados.”
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 
    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)
    No tocante à alegada inovação de fundamentos pelo acórdão do Tribunal local, bem ressaltou o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: 
    “Por outro lado, eventual menção sobre a restrição de liberdade da vítima pela decisão de 2º grau não revela indevido reforço de fundamentação, na medida em que retoma apenas a descrição de fato criminoso pelo qual os agravantes se encontram denunciados, sendo certo que a gravidade dos fatos, devidamente delineados pelo decreto preventivo, é suficiente a caracterizar a necessidade da custódia em relação aos investigados, sobretudo porque apontado claro envolvimento em grupo criminoso estruturado, com aparente divisão de tarefas, e voltado para a prática de delitos.”
    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como primariedade, domicílio certo, trabalho lícito e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente